Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001182-05.2015.8.14.0301

APELANTE: DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

APELADO: CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. SENTENÇA
A QUO
QUE APRECIA AS CONTAS E HOMOLOGA O FORMAL DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO CUMPRIDO SEU PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA.
JUNTADA DAS PEÇAS NA ORDEM CRONOLÓGICA (ID. NUM. 87571510 - PÁG. 1/

NUM. 89728255 - PÁG. 8)
.

PRELIMINAR AFASTADA.
MONOCRÁTICA QUE ENFRENTOU O ARGUMENTO, MAS DESPROVEU O APELO DO ORA AGRAVANTE. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS MANEJADOS PELO RECORRENTE EM SEDE DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des.
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
e a Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001182-05.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

AGRAVADOS: CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO
em face da decisão monocrática de id. 16413967 que
conheceu e julgou improvida a Apelação interposta em face dos herdeiros, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO, AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO, DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO, CLAUDIA REGINA SALDANHA LOBO, WALBER BRUNO SALDANHA LOBO, CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO, PATRICIA SALDANHA LOBO, JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO e ANDERSON FELIZ LOBO
, em vista dos bens deixados por
CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO e RITA ADILIA PINHEIRO LOBO
, mantendo a sentença
a quo
.

Narram os autos de origem que FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO requereu a abertura de inventário dos bens deixados por CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO e a sua esposa RITA ADILA PINHEIRO LOBO falecidos em 30 de abril de 2014 e 22 de setembro de 2014, respectivamente.

Informou que RITA ADILA PINHEIRO LOBO deixou testamento o qual foi aberto, nos autos n. 000663-30.2015.814.0301.

Diz que os herdeiros são:

FILHOS

1.

JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO

2.
AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO,

3.
JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO

4.
CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO

5.

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO

6.
BERNARDO PINHEIRO LOBO (JÁ FALECIDO)
representado por seus filhos:

a.

ANDERSON FELIZ LOBO

b.

DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

c.

WALBER BRUNO SALDANHA LOBO

d.

PATRÍCIA SALDANHA LOBO

e.

CLAUDIA REGINA SALDANHA LOBO

Informa que os BENS DEIXADOS PARA PARTILHA são:

1. Apartamento n°. 601, com uma vaga de garagem, do Edifício Agripina Matos, Belém/PA no valor aproximado de R$-280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

2. Casa na Trav. Baldoíno Borges, n° 244, na cidade de Salinópolis-PA, no aproximado de R$-30.000,00 (trinta mil reais).

3. Sociedade Empresária "BELOBO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME", com 60° quota societária, perfazendo o valor total de R$-60.000,00 (sessenta mil reais), inclui todos os valores pertinentes a esta no exato momento do falecimento do de cujus.

4. Conta bancária vinculada a sociedade empresária BELOBO. Banco ITAÚ Agência 0040, Conta Corrente n° 50704-8.

Aposta que o de cujus, CRISTIANO BERNADO DA CRUZ LOBO, era detentor de 60% das cotas da sociedade empresária BELOBO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME e destaca a necessidade de que a sua ausência seja imediatamente suprida, a fim de que possa ser restabelecida a administração da pessoa jurídica, e seja realizada a diluição do valor de suas quotas, sendo determinado que este faça a demonstração contábil financeira e de todo patrimônio da empresa na data de falecimento do de cujus.

Ao final, requereu a sua nomeação para o encargo de inventariante.

Habilitação dos herdeiros
CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO, JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO, AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO (Num. 70847374 - Pág. 4/5).

Despacho Inicial (ID. Num. 70847377 - Pág. 2).

Termo de Compromisso (Num. 70847377 - Pág. 5).

Habilitação dos herdeiros
WALBER BRUNO SALDANHA LOBO, PATRÍCIA SALDANHA LOBO e CLAUDIA REGINA SALDANHA LOBO
(Num. 70847377 - Pág. 7).

Primeiras Declarações (ID. Num. 70847378 - Pág. 4/6).

Habilitação do Estado do Pará (ID. Num. 70847385 - Pág. 3/4).

A União Federal disse não possuir dívidas (Id. Num. 70847385 - Pág. 10).

Manifestação do inventariante (Id. Num. 70847386 - Pág. 9/11).

Habilitação de DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

(Num. 70847438 - Pág. 1).

CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO e FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO peticionaram requerendo autorização para o encerramento da empresa (Num. 70847438 - Pág. 6).

Deferido o pedido e ordenada a apresentação de esboço de partilha (Num. 70847439 - Pág. 2).

Esboço de partilha (Id. Num. 70847439 - Pág. 9/ Num. 70847440 - Pág. 4).

SEMAJ requer informações ao inventariante (ID. Num. 70847440 - Pág. 5).

Os herdeiros
CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO, AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO e JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO
ratificaram o esboço de partilha (Num. 70847441 - Pág. 4).

Manifestação contrário de DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

(Num. 70847441 - Pág. 8/9).

Petição da Fazenda Estadual

(Num. 70847442 - Pág. 3).

Apresentada manifestação conjunta do Inventariante e dos demais herdeiros (Num. 70847442 - Pág. 7/ Num. 70847444 - Pág. 4 rebateram os fundamentos e sustentaram a homologação do esboço, eis que a discordância se referia apenas um herdeiro.

O Estado do Pará informa o valor apurado a título de ITCMD (Id. Num. 70847276 - Pág. 4/5).

Ordenada a intimação de DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

(Num. 70847277 - Pág. 3).

Manifestação de DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

(Num. 70847277 - Pág. 6/ Num. 70847296 - Pág. 1).

CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO
peticionou requerendo a venda do imóvel situado na Av. Serzedelo Côrrea n. 999, apartamento 601, que o inventariante preste contas e seja cobrado aluguel do imóvel ocupado pelo inventariante (Num. 70847296 - Pág. 4/5).

Manifestação do inventariante (ID. Num. 70847296 - Pág. 6/ Num. 70847304 - Pág. 5), requerendo a venda do imóvel situado na Av. Serzedelo Côrrea n. 999, apartamento 601, homologado a partilha e condenado DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO as penas de litigância de má-fé.

Anexou documentos, especialmente, de Prestação de Contas (Num. 70847306 - Pág. 5/ Num. 70847309 - Pág. 3).

Comunicada a revogação dos poderes dos patronos de
JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO e JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO (
Num. 70847311 - Pág. 8).

Manifestação do inventariante
(
Num. 70847311 - Pág. 8/Num. 70847316 - Pág. 1), rebatendo a pretensão de arbitramento de aluguéis pelo uso do imóvel.

CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO e AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO
requereram a desistência de seu pedido e aderem a manifestação do inventariante.

(Num. 70847321 - Pág. 1).

Ordenada a manifestação dos herdeiros (Num. 70847321 - Pág. 2).

Habilitação do novo patrono do inventariante
(Num. 70847321 - Pág. 6).

Habilitação do novo patrono de
WALBER BRUNO SALDANHA LOBO, PATRÍCIA SALDANHA LOBO e CLAUDIA REGINA SALDANHA LOBO
(Num. 70847321 - Pág. 9).

Autorizada a venda do imóvel e o resgate das joias custodiadas na Caixa Econômica Federal (Num. 70847325 - Pág. 7).

Manifestação de DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO

(Num. 70847327 - Pág. 4/5).

O inventariante e os demais herdeiros apresentaram a prestação de contas

(Num. 70847327 - Pág. 10/Num. 70847328 - Pág. 2).

Ordenado que os herdeiros manifestassem interesse em ficar com as joias e autorizada a venda do imóvel, com prazo de 180 dias (Num. 70847335 - Pág. 1).

Carta de adjudicação (Num. 70847351 - Pág. 3/6).

Certidão de digitalização (Num. 70847353 - Pág. 3).

Ordenada a intimação das partes para tomar ciência que este processo foi convertido em suporte físico para o meio eletrônico, migrado e registrado no Sistema de processo Judicial Eletrônico (PJE), em conformidade com o disposto na Portaria Conjunta nº1/2018 – GP – VP. Intimo as Partes, para requerer o que entenderem de direito no prazo de (15) quinze dias (ID. Num. 74725242 - Pág. 1).

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO, requereu prorrogação de prazo, a fim de apresentar em conjunto com os demais herdeiros, manifestação de considerações finais (ID. Num. 77162125).

Diego Daniel Bandeira Lobo peticionou no Id. Num. 78302776, com o seguinte teor:

(...)

Diego Daniel Bandeira Lobo, terceiro interessado, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, processo este que se arrasta a mais de 07 anos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar sobre a ciência da migração, digitalização e inserção dos autos físicos no PJE. Porém,
informa que a migração e inserção no PJE, está totalmente fora de ordem e contesto, não se tendo como entender tal migração.

Diante do exposto requer seja o mesmo inserido no PJE, de forma organizada para que se tenha um mínimo de entendimento do mesmo
.(...)

O Servidor da Secretaria da 2.ª UPJ Cível e Empresarial da Capital expediu a seguinte certidão:

(...)

CERTIFICO que, tendo sido a(s) parte(s) intimada(s) acerca da conversão do suporte físico para o eletrônico e vencido o prazo para manifestação, houve protocolo do documento de ID 78302776, assim peticionando: “Diego Daniel Bandeira Lobo, terceiro interessado, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, processo este que se arrasta a mais de 07 anos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar sobre a ciência da migração, digitalização e inserção dos autos físicos no PJE. Porém, informa que a migração e inserção no PJE, está totalmente fora de ordem e contesto,

não se tendo como entender tal migração. Diante do exposto requer seja o mesmo inserido no PJE, de forma organizada para que se tenha um mínimo de entendimento do mesmo.”.

Torno os autos conclusos para análise/deliberação.

(...)

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO e os demais herdeiros apresentaram manifestação no ID. Num. 87571508 - Pág. 1/2).

Em seguida, foram juntados os atos na ordem cronológica (ID. Num. 87571510 - Pág. 1/ Num. 89728255 - Pág. 8.

Sobreveio a sentença combatida lavrada nos seguintes termos:

Vistos,

Trata-se de
AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL
interposto pelos herdeiros
FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO, AMERICO EMILIO PINHEIRO LOBO, DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO, CLAUDIA REGINA SALDANHA LOBO, WALBER BRUNO SALDANHA LOBO, CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO FILHO, JOÃO ALEXANDRE PINHEIRO LOBO, PATRICIA SALDANHA LOBO, JORGE ROGERIO PINHEIRO LOBO e ANDERSON FELIZ LOBO,
em vista os bens deixados por
CRISTIANO BERNARDO DA CRUZ LOBO e RITA ADILIA PINHEIRO LOBO.

Primeiramente, convém esclarecer que a presente Ação, muito embora gravitem direitos de família por conta das relações estabelecidas entre as partes, não comporta discussões de foro íntimo, posto ser eminentemente patrimonialista. O que se discute aqui é a sucessão dos bens deixados pelo de cujus, colacioná-los e partilhá-los conforme estabelece a legislação. Assim, este juízo não adentrará em brigas e confusões que existam entre os herdeiros por conta das relações familiares conexas, tão somente no que concerne a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
.

Compulsando aos autos, entendo que o processo está apto para julgamento sem apresentar nenhum vício aparente que macule a homologação da partilha apresentada.

Outrossim, não pode o inventário se arrastar por anos por conta de um herdeiro, que a meu ver, em suas manifestações apresentam um nítido caráter protelatório, com evidente intuito de tumultuar o processo e atrasar sua finalização, visto que, os demais herdeiros estão concordes com o plano presentado e o referido herdeiro não ficará sem o seu respectivo quinhão.

Cumpre esclarecer que
o Código de Processo Civil prevê expressamente que:

Art. 5° Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé
.

Art. 6° Todos os sujeitos do processo
devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva

Neste mesmo sentido o Código de Processo Civil, estabelece a concepção de litigância de má-fé.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

IV - Opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - Provocar incidente manifestamente infundado;

Em uma análise dos autos, verifica-se que por reiteradas vezes o herdeiro apresenta alegações desprovidas de conteúdos probatórios, assim como traz discussões e alegações irrelevantes, o que deixa evidente o caráter protelatório e a nítida intenção de tumultuar o process
o.

Portanto, tais atos devem ser coibidos como forma de garantir o respeito à lealdade e à boa-fé e, consequentemente, a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação.

Dessa forma,

não serão admitidos petições e/ou manejos de recursos considerados protelatórios, bem como, desde logo,
deixo arbitrado ao herdeiro que o fizer a pagar ao espólio multa no valor de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa
, na reiteração de petições e/ou manejos de recursos manifestamente protelatórios,
a multa será elevada a até dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa
, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Ainda,
DETERMINO
que o Cartório e registro de imóveis da Comarca de Salinópolis/PA efetive o registro de propriedade do imóvel localizado na Travessa Baldoíno Borges esquina com a travessa 02 de junho, nº 244, em nome do herdeiro João Lobo, implementando-se a serventia extrajudicial da comarca de Salinópolis/PA, todas as legalizações e transferências notarias e registrais que se fizerem necessárias, tais como, a transferência do sr. José Ruben Ribeiro, para o espólio do inventariado Cristiano Bernardo da Cruz Lobo e posteriormente, ato contínuo, efetive-se a transferência e registro de propriedade do imóvel, em nome do herdeiro João Lobo, conforme requerido em petição de ID. 89528195,
sob pena de não fazendo, lhes serem imputado multa diária no valor de R$ 200 (duzentos reais) até o limite de R$ 50.000 (cinquenta mil reais)
ao servidor que impedir o cumprimento desta decisão
, bem como incorrer na prática de Crime de Desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

Por fim, em relação a prestação de contas apresentada pelo inventariante, foram acostados planilhas, extratos e recibos diversos e toda documentação necessária para apreciação por este Juízo, dessa forma, verifico que estão devidamente discriminadas, assim,
JULGO BOAS E BEM PRESTADAS AS CONTAS
apresentadas e pertinentes ao período da inventariança.

Pelo exposto,
HOMOLOGO
,
por sentença, o referido plano apresentado em ID.
89725161
,
conforme o artigo 487, inciso III c/c art.659, do Código de Processo Civil, e
julgo extinto o processo com resolução de mérito
, nos termos dos artigos previamente mencionados.

Proceda a secretaria com a expedição do respectivo formal de partilha, alvará e ou carta de adjudicação que se fizerem necessário para o cumprimento integral deste decisum.

Oficie o Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Salinópolis/PA para que cumpra a decisão supracitada em sua totalidade.

Honorários como convencionado no termo.

Cumpridas as formalidades, quitadas eventuais custas, expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, arquivando-se os autos em seguida.

Belém, 31 de março de 2023

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformado DIEGO DANIEL BANDEIRA LOBO interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
( Id. 15106083)
.

Em suas
razões recursais alega, que a sentença é nula, pois não foram produzidas as provas requeridas pelo apelante nas petições de IDS. 78302776 e 89541889.

Assevera que o juízo de piso deixou de se manifestar sobre a produção da prova documental requerida, o que ensejou a nulidade da decisão.

Ao final requer que seja declarada nula a sentença de Primeira Instância, determinando o juízo a quo que outra seja prolatada após exaurida a instrução processual ou, alternativamente que, que seja dado provimento a esse recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão da Apelada, para DECLARAR não HOMOLOGADA, por sentença, o referido plano apresentado em ID. 89725161.

Pugnou, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (Id. 15106084), os Apelados requerem pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, bem como o indeferimento da gratuidade de justiça.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO JUDICIAL. SENTENÇA QUE APRECIA AS CONTAS E HOMOLOGA O FORMAL DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR AFASTADA. PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

1 - "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" ( AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021)

DO PEDIDO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA

2. - O Apelante requer a homologação de outro termo de partilha sem apontar as razões de seu inconformismo. Não cabimento, por violação do princípio da dialeticidade.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignada, a parte Apelante interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 16768820) sustentando que houve cerceamento da defesa quando o juízo
a quo
resolveu antecipar o julgamento da lide, embora ainda existissem questões de fato a serem contestadas e provadas, especialmente, quanto ao deferimento ou não dos documentos solicitados pela Apelante nos ids. 78302776 e 89541889.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas ao id. 17257632.

No Id. 18585586, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 01-04-2024, às 14:00.

Em 21/03/2024, retirei o feito da pauta de julgamentos.

Novamente, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL a realizar-se no dia 13-05-2024, às 14:00 (Id. 19349902).

Por erro do sistema, o processo foi retirado de pauta.

A Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 08-07-2024, às 09:00 (Id. 20385467).

FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO apresentar substabelecimento com reservas, para que os Advogados: Alberto Lopes Maia Filho – OAB/PA 7238, Alberto Lopes Maia Neto – OAB/PA 24565 e Ingrid Thainá Lisboa da Costa – OAB/PA 27381.

Em 03/07/2024, FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO LOBO peticionou requerendo a retirada de julgamento da sessão virtual a ocorrer na data de 08 de julho de 2024 e pede-se a inclusão do feito em sessão de julgamento presencial, inclusive para o exercício da sustentação oral.

Indeferi o pedido de retirada de pauta da sessão de videoconferência.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos.

No caso em apreço, a parte recorrente se insurge
unicamente contra o fato de ter
restado afastado seu argumento de cerceamento da defesa, por não terem produzidas as provas requeridas pelo apelante nas petições de IDS. 78302776 e 89541889.

Os requerimentos mencionados nos Id. 78302776 e 89541889 se referem a ordenação dos autos, vejamos:

Diego Daniel Bandeira Lobo, terceiro interessado, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, processo este que se arrasta a mais de 07 anos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, informar sobre a ciência da migração, digitalização e inserção dos autos físicos no PJE. Porém, informa que a migração e inserção no PJE, está totalmente fora de ordem e contesto, não se tendo como entender tal migração.

Diante do exposto requer seja o mesmo inserido no PJE, de forma organizada para que se tenha um mínimo de entendimento do mesmo.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.
Id. 78302776

Diego Daniel Bandeira Lobo, terceiro interessado, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer que sejam apreciados por V. Exa., a petição de ID. 78302776, devidamente certificada no ID. 85557315, para que se possa ter uma visão exata do processo de inventário, devendo V. Exa., por precaução, aguardar o realinhamento correto dos autos, para posteriores manifestações e decisões.

Exa., existe também uma AÇÃO EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, Processo: Nº 0870503-50.2022.814.0301, que precisa de decisão, pois, anda não foi cumprida pelo Inventariante

Diante do exposto requer:

1- Seja decidido a AÇÃO EXIGIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, no Processo: Nº 0870503-50.2022.814.0301.

2- Que nestes autos, seja primeiramente colocado em ordem cronológica corretas, para posteriormente, as partes se manifestarem.

Id. 89541889

A diligência foi cumprida com a juntada das peças
na ordem cronológica (ID. Num. 87571510 - Pág. 1/

Num. 89728255 - Pág. 8.

Portanto, a diligência já estava concluída, quando houve a prolação de sentença.

Mesmo que não tivesse sido cumprida, é fácil observar que

O erro ocorrido se limitou a juntada do Volume II, por primeiro, sendo seguido do volume I, sendo facilmente constatado o vício e sem prejuízo ao exame dos autos.

Era somente fazer a leitura na seguinte ordem:

Volume I, começando no Id. Num. 70847355 - Pág. 1 e terminando no Id. Num. 70847445.

Volume II, começando no Id. Num. 70847240 - Pág. 1 e terminando no Id. Num. 70847353.

Diferentemente do que alega a parte Agravante, não existe qualquer nulidade processual a ser declarada, em especial, quanto ao suposto cerceamento de defesa.

Trata-se de mera reprodução dos argumentos utilizados em sua apelação (id. 15106083, Pág. 6), os quais já foram devidamente enfrentados e afastados quando da prolação da monocrática, a qual foi no sentido do improvimento do recurso.

Veja-se que a parte Apelante, ora Agravante, novamente alega que o juízo singular não poderia ter julgado antecipadamente o feito, pois não teria analisado seus pedidos de prova de forma expressa nos autos, o que acarretaria a nulidade da sentença.

É cediço que caberá ao Magistrado, sempre por decisão fundamentada a condução dos meios de prova utilizados no processo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em precedente jurisprudencial que cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1587054/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Ademais disto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já julgou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, conforme precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" ( AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" ( AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" ( REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" ( EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1480468 SP 2019/0094126-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

Cumprida a reordenação dos autos e julgada as contas prestadas no (Num. 70847327 - Pág. 10/Num. 70847328 - Pág. 2)
não havia qualquer impedimento ao julgamento da lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Portanto o juízo
a quo
julgou a ação procedente a prestação de contas e homologou o plano apresentado, analisando todas as questões discutidas em conformidade com o entendimento do STJ.

Destaco que, se trata se mera irresignação da parte Agravante, que se limitou a repetir a tese já arguida em sede de Apelação, sem aduzir argumento algum capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, o que conduz à necessidade de negar provimento a seu agravo interno.

Nesse sentido, colaciono julgado:

E M E N T A AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Em suas razões de agravo interno, o agravante desprezou o princípio da correlação, deixando de ofertar argumentos jurídicos contrastantes da fundamentação de decisão monocrática recorrida. 2. Dos temas que foram os fundamentos específicos da decisão monocrática, a minuta de agravo interno não tratou, eis que somente repetiu os mesmos argumentos trazidos com o agravo de instrumento, sem aduzir argumento algum capaz de infirmar os fundamentos da decisão unipessoal. 3. Incumbia ao agravante impugnar precisamente o fundamento da decisão recorrida com motivos suficientes, o que não se verificou no caso dos autos, pois em sua minuta a recorrente deduziu argumentação insuficiente, apenas retornando ao que outrora tinha deduzido no agravo de instrumento. 4. Agravo interno não conhecido.

(TRF-3 - AI: 50241619520224030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 16/12/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/12/2022)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Por fim, não vislumbro os indícios de que o recorrente até o momento tenha litigado de má-fé.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.

(TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relatora: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO CPC.A má-fé não pode ser presumida. Mera utilização do direito de ação. Não demonstrada a existência de dolo. Recurso provido para afastar a litigância de má-fé. (TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/07/2024